Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731226-39.2025.8.07.0000 DESPACHO À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator